Tribunal: TJSP
Processo: 1001297-58.2018.8.26.0466
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.

Fundando-se os embargos de declaração manejados no pressuposto de violação à legislação infraconstitucional, o tema deve ser agitado através de recurso especial porquanto os embargos aclaratórios não se revestem de idoneidade jurídico-processual para corrigir eventual equívoco do julgado quanto à aplicação de norma legal".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000190458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1001297-58.2018.8.26.0466/50000, da Comarca de Pontal,
em que é embargante SAMUEL JOSE LEME DO PRADO, é embargado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001297-58.2018.8.26.0466/50000
SMT
EMBARGANTE: SAMUEL JOSE LEME DO PRADO.
EMBARGADA:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: FABIANO MOTA CARDOSO.
COMARCA: PONTAL.
EMENTA:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VIOLAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
Fundando-se
os
embargos
de
declaração manejados no pressuposto
de
violação
à
legislação
infraconstitucional, o tema deve ser
agitado através de recurso especial
porquanto os embargos aclaratórios
não se revestem de idoneidade jurídico-
processual para corrigir eventual equívoco do julgado quanto à
aplicação de norma legal".
V O T O No 32.316
Embargos de declaração opostos
ao v. acórdão de fls. 106/112, ditado em ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais, fundada

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001297-58.2018.8.26.0466/50000
SMT
em compra e venda de veículo com cláusula de alienação
fiduciária, sob o pretexto de incorrer no vício da omissão.
Sustenta, em apertada síntese, o
embargante que a sentença omitiu pronunciamento a respeito
do pedido de produção de provas, o que afronta o art. 370,
parágrafo único, do CPC. Invocando a ocorrência de
cerceamento de defesa, diante de negativa da prestação
jurisdicional, insiste no conhecimento e provimento dos
embargos declaratórios visando a explícita manifestação da
turma julgadora.
É o relatório.
O embargante pretende que esta E.
26a Câmara julgue novamente a questão, finalidade que os
embargos declaratórios evidentemente não têm.
Os
argumentos
colocados,
desbordando da finalidade dos embargos aclaratórios, não
visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas
envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou
decidido.
Nada existe verdadeiramente a
comprometer a inteligência do julgado, que contém os

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001297-58.2018.8.26.0466/50000
SMT
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada,
tendo o v. acórdão, de maneira clara, enfatizado que “... o
artigo 320 do Código de Processo Civil estabelece que a
petição inicial deve ser instruída com os documentos
indispensáveis à propositura da ação e, no caso, a exordial não
veio acompanhada de qualquer documento apto a evidenciar
que a requerida deu causa à restrição judicial que pesa sobre o
veículo adquirido pelo autor, cumprindo acrescer que o
gravame administrativo referente à alienação fiduciária foi
baixado em 09/01/2018 (fl. 29). Assim, era mesmo de rigor o
indeferimento do pleito formulado em primeiro grau para
pesquisa de informações junto ao RENAJUD, providência que
incumbia exclusivamente ao autor por força do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil”(cf. fl. 110).
A discordância com os argumentos
alinhados não erige o aresto à condição de ato judicial omisso,
mesmo porque a omissão de que fala a lei diz respeito a ponto
que deveria ter sido decidido e não o foi de modo a tornar
inexequível o julgado; vale dizer, não basta a omissão sobre
argumento da parte, notadamente se não guardar importância
para o deslinde da causa e tampouco tiver aptidão para
provocar a inversão do resultado do julgamento.
É certo que os juízes e os Tribunais
têm o dever de enfrentar todos os argumentos apresentados

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001297-58.2018.8.26.0466/50000
SMT
pelas partes, segundo a sistemática processual vigente. Não,
porém, o argumento que não tem o condão de alterar o
desfecho da controvérsia, tal como ocorre na hipótese sub
judice.
Além disso, o E. Superior Tribunal
de Justiça já deixou pontificado que não constitui omissão o
modo como, do ponto de vista da parte, o acórdão deveria ter
decidido (EDcl. no AgRg. no AREsp. no 466.415/RJ, Rel. Min.
Marga Tessler (Juíza Federal convocada do TRF 4a Região).
Descabe, portanto, reconhecer o
vício apontado uma vez que os fundamentos em que se apoiou
o v. aresto hostilizado, data venia, encontram-se expostos de
maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo
mera insurgência contra ato judicial avesso aos interesses do
embargante.
Logo, se as conclusões obtidas não
são aquelas desejadas ou se houve, a seu sentir, interpretação
equivocada dos fatos ou de normas legais aplicáveis ao caso,
tal questão é de convencimento dos julgadores, sendo
despropositado pretender modificar o julgado ou obter a mera
complementação de seus fundamentos, por via de embargos
declaratórios, verbis:

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001297-58.2018.8.26.0466/50000
SMT
"Os embargos de declaração não
assumem
caráter
infringente
da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios" (Embargos de Declaração
nos 2245278-45.2019.8.26.0000/50000 e
1039708-70.2019.8.26.0100/50001,
26a
Câmara da Seção de Direito Privado,
TJ/SP, Rel. o signatário).
No mais, não existe razão para a
Turma Julgadora, em sede de embargos de declaração,
examinar a aplicabilidade do dispositivo legal apontado pelo
embargante, seja porque incapaz de alterar a conclusão do
julgamento, seja porque o v. acórdão hostilizado contém os
fundamentos jurídicos suficientes à prestação jurisdicional, o
que torna aqui dispensável outras considerações a respeito da
incidência desta ou daquela norma legal ou constitucional.
A esse respeito lembre-se que o E.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001297-58.2018.8.26.0466/50000
SMT
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo de Instrumento
no 188.656-SP, da Relatoria do Ministro Barros Monteiro, já
prestigiou o entendimento de que "... as decisões judiciais
valem pelo conteúdo de sua fundamentação jurídica e não pela
menção a este ou àquele artigo de lei comum ou
constitucional".
No mesmo sentido:
“... basta ao órgão julgador que decline
as razões jurídicas que embasaram a
decisão, não sendo exigível que se
reporte
de
modo
específico
a
determinados preceitos legais” (REsp.
no 762.799/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão).
Suposta
infração
à
legislação
infraconstitucional não constitui fundamento para embargos
declaratórios, verbis:
"Fundando-se
os
embargos
de
declaração manejados no pressuposto
de violação à legislação constitucional
e infraconstitucional, o tema deve ser
agitado
através
de
Recursos
Extraordinário e Especial porquanto os
embargos
aclaratórios
não
se

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001297-58.2018.8.26.0466/50000
SMT revestem de idoneidade jurídico- processual para corrigir eventual equívoco do julgado quanto à
aplicação de norma legal" (Embargos
de
Declaração
no
1008343-
95.2019.8.26.0100/50001, 26a Câmara da
Seção de Direito Privado, TJ/SP, Rel. o
signatário).
Por fim, “previno as partes que a
interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar sua condenação ao pagamento das
penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do
CPC” (AREsp. no 1.449.008/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Ante o exposto, rejeito os embargos
de declaração.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica